Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728281-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: A. M. P. IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por MARIA DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUSA em favor de A. M. P., Executado na Execução de Alimentos de no 0005561-47.2016.8.07.0010, que tramita perante a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proposta por suas filhas A. B. B. M. P. e R. B. B. M. P., assistidas por R. B. V., na qual fora decretada a prisão do Executado em razão do inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. O pleito liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA em plantão judicial, nos termos da decisão indeferitória de ID Num. 13423919. Assim, comunique-se e solicitem-se as informações ao MM Juiz da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos em Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Após, remetam-se aos autos à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília - DF, 09 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador